Tribunal: TJDFT
Processo: 0716254-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0716254-71.2019.8.07.0001 Apelante(s) FIRST CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL S/C LTDA Apelado(s) ARTURO SANTANA OTANO E OUTROS Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por First Consultoria e Assessoria Empresarial S.C. Ltda. contra decisão proferida por esta Relatoria (ID 20798725), que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justição por ela formulado, assinalando prazo para seu recolhimento, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Em suas razões recursais (ID 20798727), a embargante sustenta, em suma, que o ato judicial recorrido padeceria do vício da contradição. Para tanto, assenta que, diferentemente do quanto declinado no ato judicial embargado, a sua condição de hipossuficiência econômico-financeira teria sido demonstrada, o que resultaria na viabilidade de concessão da pretendida gratuidade de justiça. Pontua que “já esteve com grandes valores disponíveis e liquidez no mercado, contudo essa não é a atual situação econômica da empresa, no caso em tela, restou demonstrado que o pedido de gratuidade da justiça, com base na Sumula 481 do Superior Tribunal de Justiça”. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos declaratórios, com a finalidade de sanar o suposto vício apontado, inclusive com efeitos modificativos. É o relato do necessário. Decido. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material na decisão recorrida. O § 2o do art. 1.024 do mesmo diploma legal estabelece, por sua vez, que quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. Em suas razões recursais (ID 20798727), a embargante sustenta, em suma, que o ato judicial recorrido padeceria do vício da contradição. Para tanto, assenta que, diferentemente do quanto declinado no ato judicial embargado, a sua condição de hipossuficiência econômico-financeira teria sido demonstrada, o que resultaria na viabilidade de concessão da pretendida gratuidade de justiça. Pontua que “já esteve com grandes valores disponíveis e liquidez no mercado, contudo essa não é a atual situação econômica da empresa, no caso em tela, restou demonstrado que o pedido de gratuidade da justiça, com base na Sumula 481 do Superior Tribunal de Justiça”. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos declaratórios, com a finalidade de sanar o suposto vício apontado, inclusive com efeitos modificativos, bem como para fins de prequestionamento “das Súmulas 282 e 356 do E. STF”. Sem razão, contudo. Isso porque não há falar em contradição na r. decisão embargada, a qual realizou detalhado cotejo das informações aportadas aos autos pela própria parte embargante, notadamente dos demonstrativos contábeis de ID 17897725, concluindo pela ausência de hipossuficiência econômico-financeira apta a autorizar a concessão do pretendido benefício de gratuidade de justiça. Frise-se que não há falar em vício no decisum embargado tão somente porque ele não chancelou as teses que a parte entende aplicáveis à espécie, tampouco porque o órgão julgador não interpretou documento, alegação ou fato da forma como a embargante entedia cabível. A embargante pretende, em verdade, a rediscussão de matérias afetas ao mérito do julgado. Pretensão desse jaez, contudo, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. Por fim, tendo em vista a ausência de recolhimento do preparo recursal no prazo assinalado no ato judicial de ID 20798725, deve a embargante promover o recolhimento de tal encargo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. 3. Diante do exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração. Intime-se a parte embargante para recolher o preparo em dobro, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso inerposto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de outubro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora